Tribunal: TJDFT
Processo: 0743915-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado (ora agravante), consistente na alegação de impenhorabilidade da verba constrita em sua conta bancária.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas do executado são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incumbe à parte executada, ao impugnar a penhora sob alegação de impenhorabilidade, instruir sua manifestação com documentos que comprovem suas alegações, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC.
5. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar.
6. Ausente comprovação de que a quantia bloqueada via Sisbajud possui natureza salarial ou que constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor, sobretudo pela inexistência dos extratos das contas bancárias, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade com base na interpretação do art. 833, IV, do CPC, no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.